Tribunal: TJSP
Processo: 1002708-17.2019.8.26.0268
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO –"Gratificação de Atividade Técnica" – Restabelecimento – Admissibilidade – Em que pese não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, possui direito à irredutibilidade de vencimentos – Autora que já percebia referida gratificação quando de sua extinção – Restabelecimento do pagamento que deve ser deferido, preservando o valor nominal, ainda

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO –"Gratificação de Atividade Técnica" – Restabelecimento – Admissibilidade – Em que pese não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, possui direito à irredutibilidade de vencimentos – Autora que já percebia referida gratificação quando de sua extinção – Restabelecimento do pagamento que deve ser deferido, preservando o valor nominal, ainda que não a título de "Gratificação de Atividade Técnica", não podendo ser suprimida por eventuais reajustes de vencimentos ou concessão de gratificação diversa – Precedentes – Sentença parcialmente reformada - Provido o recurso de apelação, reexame necessário desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1002708-17.2019.8.26.0268
E
Registro: 2020.0000851276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1002708-17.2019.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é
apelante GISELA BORSANDI DE LARREA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso de apelação, e negaram provimento ao reexame
necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1002708-17.2019.8.26.0268
E
Voto no 17.981
Apelação Cível n.o 1002708-17.2019.8.26.0268
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelante: GISELA BORSANDI DE LARREA
Apelado:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA
SERRA
Comarca:
ITAPECERICA DA SERRA
Juiz de 1o Grau: GUILHERME DE SIQUEIRA PASTORE
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO “Gratificação
de
Atividade
Técnica”

Restabelecimento

Admissibilidade Em que pese não possuir o servidor
público direito adquirido a regime jurídico, possui direito à
irredutibilidade de vencimentos Autora que já percebia
referida
gratificação
quando
de
sua
extinção

Restabelecimento do pagamento que deve ser deferido,
preservando o valor nominal, ainda que não a título de
“Gratificação de Atividade Técnica”, não podendo ser
suprimida por eventuais reajustes de vencimentos ou
concessão de gratificação diversa Precedentes Sentença
parcialmente reformada - Provido o recurso de apelação,
reexame necessário desprovido
Trata-se
de
apelação
e
reexame
necessário interpostos nos autos de ação que visa à
condenação da ré a restabelecer o pagamento do benefício
denominado “Gratificação de Atividade Técnica”, criado
pela Lei Municipal no 2.112/2010, julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 1.820/1.827.
Recorre a autora (fls. 1.829/1.845),
alegando que a verba requerida não foi extinta pela Lei
no 2.146/2010, ou por qualquer outra. Afirma que o
direito à gratificação não se relaciona com outros
acréscimos ou aumentos em seus vencimentos básicos. Aduz
violação à coisa julgada, direito adquirido e ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1002708-17.2019.8.26.0268
E
jurídico perfeito.
O
recurso
recebeu
resposta
(fls.
1.852/1.865).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A autora foi admitida em 04.04.20000
para o exercício de emprego público no cargo de Agente
Administrativo II.
Aduz exercer atividades de natureza
técnica e com a edição da Lei Municipal no 2.112/2010 foi
criada a “Gratificação de Atividade Técnica”, posteriormente suprimida pela Lei Municipal no
2.146/2010.
Afirma
que
a
Justiça
do
Trabalho
reconheceu a incorporação da gratificação aos seus
vencimentos, limitando sua competência até 12.03.2015, em
virtude da edição da Lei Complementar no 31/2015 que
transmudou todos os servidores para o regime estatutário.
Assevera
ter
a
ré
realizado
a
integração da gratificação a partir de maio de 2015,
tendo, entretanto, suspendido seu pagamento a partir de
abril de 2017.
Em razão disso, ajuizou a presente ação
visando o restabelecimento do pagamento da gratificação e
seus reflexos, retroativamente a 13.03.2015.
O MM. Juiz a quo houve por bem julgar
parcialmente procedente a ação para: “cassando a decisão
liminar de fls. 1750/1752, condenar o réu ao pagamento da
diferença de remuneração decorrente da supressão da
Gratificação de Atividade Técnica, no valor discriminado
no anexo V da Lei Municipal n.o 2.112, de 2010, desde 13
de março de 2015 até junho de 2017, salvo pelo período de
maio de 2015 a março de 2017, com os reflexos em horas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1002708-17.2019.8.26.0268
E
extraordinárias, adicionais por tempo de serviço e, com
estes, nos décimos terceiros salários, férias acrescidas
do terço constitucional e licença-prêmio”, por entender
que a autora faz jus tão somente “à percepção dos valores
incorporados da Gratificação de Atividade Técnica, até a
sua absorção pela remuneração correspondente ao seu
cargo, é cabível o recebimento da diferença desde 13 de
março de 2015, no valor discriminado no anexo V da Lei
Municipal n.o 2.112, de 2010, mas até junho de 2017,
quando recomposto o valor da gratificação de atividade
técnica pela assunção de função gratificada, com o
correspondente reflexo na remuneração”.
È cediço que o servidor público não
possui direito adquirido a regime jurídico. Mas a
supressão de benefício não pode implicar em diminuição do
quantum recebido.
Essa é a orientação do E. Supremo
Tribunal Federal:
EMENTA - Agravo regimental no recurso extraordinário
com
agravo.
Administrativo.
Servidor
público.
Gratificação Especial de Exercício de Saúde (GEE).
Supressão.
Alteração
da
composição
salarial.
Preservação do valor nominal. Possibilidade. Direito
adquirido a regime jurídico. Inexistência. (RE no
563.965/RN-RG).
Decesso
remuneratório.
Não
ocorrência.
Fatos
e
provas.
Reexame.
Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte, no exame
do
RE
no
563.965/RN,
com
repercussão
geral
reconhecida, Relatora a Ministra Cármen Lúcia,
reafirmou a jurisprudência de que não há direito
adquirido a regime jurídico, desde que assegurada a
irredutibilidade
de
vencimentos.
2.
O
acórdão
recorrido consignou expressamente não ter ocorrido a
redução nominal dos vencimentos dos servidores
públicos. Divergir desse entendimento demandaria o
reexame dos fatos e provas que compõem a lide.
Incidência
da
Súmula
no
279/STF.
3.
Agravo
regimental não provido, com imposição de multa de 2%
(art. 1.021, § 4o, do CPC). 4. Majoração da verba
honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento)
do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2o, 3o e 11,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1002708-17.2019.8.26.0268
E
do CPC), observada a eventual concessão do benefício
da
gratuidade
da
justiça.
(ARE
925002
AgR,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma,
julgado em 09/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-143
DIVULG 29-06-2017 PUBLIC 30-06-2017).
Dessa forma, tendo a “Gratificação de
Atividade
Técnica”,
criada
pela
Lei
Municipal
no
2.112/2010,
sido
posteriormente
extinta
pela
Lei
Municipal no 2.146/2010, não haveria mais falar em
percebimento de referido benefício, todavia, o servidor
que obteve direito à sua percepção, como é o caso da
autora,
não
pode
ter
suprimida
referida
benesse,
implicando em verdadeira redução de vencimentos.
Sendo assim, curial a manutenção do
pagamento do valor nominal da gratificação, juntamente
com seus reflexos, ainda que não a título de
“Gratificação de Atividade Técnica”, não sendo possível,
ressalvada a orientação do MM. Juiz a quo, se adotar o
entendimento de que referida verba teria sido absorvida
por reajustes posteriores ou vantagem remuneratória que
assegure a diferença, por se tratar de verbas de
naturezas distintas.
Nesse sentido esta C. Câmara decidiu:
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. Competência da Justiça
Estadual para analisar a pretensão da Autora
decorrente de seu vínculo estatutário com a Administração municipal. SERVIDORA PÚBLICA
MUNICIPAL. Município de Itapecerica da Serra.
Pleito de recebimento de Gratificação de Atividade
Técnica.
Cabimento.
Direito
reconhecido
pela
Justiça do Trabalho. Lei Municipal no 2.112/2010
que gerou para a Autora o direito à percepção da
gratificação reivindicada. Ofensa ao direito à
irredutibilidade
de
vencimentos.
Precedentes.
Sentença mantida. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado pelo
STF no tema 810 (RExtr. no 870947/SE). Sentença
reformada de ofício neste ponto. Reexame necessário
e recurso da Ré improvidos. (TJSP; Apelação /

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1002708-17.2019.8.26.0268
E
Remessa
Necessária
1000704-07.2019.8.26.0268;
Relator
(a): Claudio
Augusto
Pedrassi;
Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de
Itapecerica da Serra - 2a Vara; Data do Julgamento:
05/06/2020; Data de Registro: 08/06/2020).
E, acerca do tema, esta E. Corte
decidiu:
Apelação Cível - Servidora pública do Município de
Itapecerica
da
Serra
-
Pretensão
ao
restabelecimento
do
pagamento
do
benefício
denominado Gratificação de Atividade Técnica -
Direito
reconhecido
pela
Justiça
Trabalhista,
limitada a execução à data de alteração do regime
celetista para o estatutário pela Lei Municipal no
2000/2009,
posteriormente
modificada
pela
Lei
Municipal no 2112/2010 - Ofensa ao direito à
irredutibilidade de vencimentos - Pagamento em
valor
nominal.
Recursos
não
providos. (TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1000605-37.2019.8.26.0268;
Relator
(a): Marrey
Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público;
Foro de Itapecerica da Serra - 2a Vara; Data do
Julgamento:
26/08/2020;
Data
de
Registro:
26/08/2020).
APELAÇÃO. Servidora Pública Municipal. Itapecerica
da
Serra.
Gratificação
de
atividade
técnica.
Benefício instituído pela Lei Municipal no 2.112/10
e revogado pela Lei no 2.146/10. Inexistência de
direito
adquirido
a
regime
jurídico.
Irredutibilidade de vencimentos. Pagamento, em seu
valor nominal, com pagamento dos reflexos. RECURSOS
NÃO PROVIDOS. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1000920-65.2019.8.26.0268; Relator (a): Souza Nery;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro
de
Itapecerica
da
Serra
- 2a
Vara;
Data
do
Julgamento:
19/08/2020;
Data
de
Registro:
19/08/2020)
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA ITAPECERICA DA SERRA
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICA
Pretensão de
pagamento da "Gratificação de Atividade Técnica",
com devidos reflexos, a partir de 02/06/2015.
Autora que narra que até mencionada data seu
vínculo
era
celetista,
tendo
o
direito
sido
reconhecido pela Justiça do Trabalho. Sentença de
procedência. MÉRITO - Lei Municipal no 2.112/10 que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1002708-17.2019.8.26.0268
E
instituiu a "Gratificação de Atividade Técnica" -
Pagamento da gratificação cessado pela Lei Municipal no
2.146/10
-
Regime
jurídico
da
servidora alterado para o estatutário com o advento
da Lei Municipal no 31/2015. Lei Municipal no
2.112/2010 que a partir de sua vigência, gerou à
parte o direito ao recebimento da gratificação em
questão - Supressão legal realizada que atinge
apenas
novos
servidores

Garantia
de
irredutibilidade de vencimentos
Restabelecimento
da gratificação que é devida - Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1005488-61.2018.8.26.0268;
Relator
(a): Leonel
Costa;
Órgão
Julgador:
8a
Câmara
de
Direito
Público; Foro de Itapecerica da Serra - 4a Vara;
Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro:
31/07/2020)
Os consectários legais se encontram bem
definidos na r. sentença, não merecendo alteração.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11 do
Código de Processo Civil, acrescenta-se 1% ao valor da
verba honorária, a ser apurado em liquidação, em face da
Municipalidade de Itapecerica da Serra.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido
analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso de apelação, e nego provimento ao
reexame necessário.
RENATO DELBIANCO
Relator